Tribunal: STF
Processo: HC 71555
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  As alegações relativas a  erro na dosimetria da pena e a
não-ocorrencia de concurso formal não podem ser imputadas ao Tribunal
que,  no julgamento de  revisão criminal, não  as examinou porque não
foram elas alegadas.
          -  Quanto as  demais alegações,  a via  estreita do "habeas
corpus" não e habil para o reexame de provas necessario a verificação
da  ocorrencia, ou não, de  insuficiência de prova para a condenação;
e,  no tocante a existência de continuidade delitiva, essa alegação e
improcedente,  pois, no caso, se configura, em verdade, habitualidade
delitiva,   o  que,   como  tem   decidido   esta  Turma,   afasta  o
reconhecimento da ocorrencia de crime continuado.
          "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.